Tribunal: TCU
Processo: 032.582/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12462/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.582/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexsandra Almeida Garcia de Araujo (XXX.162.797-XX); Alice Barbio Barboza (XXX.583.127-XX); Ana Paula Ferreira Kadow (XXX.200.667-XX); Elaine Coelho Fernandes (XXX.052.227-XX); Elizama de Souza Jorge dos Santos (XXX.023.967-XX); Paula Fernanda Dias (XXX.424.077-XX); Paulo de Tarso Araujo Martins (XXX.098.687-XX); Rafael Erthal de Paula (XXX.122.037-XX); Raquele Amancio Martins (XXX.127.677-XX); Regis Nascimento Rodrigues (XXX.263.101-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.